Tribunal: TJES
Processo: 5004893-93.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004893-93.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA CARVALHO e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por S. P. C., representada por seus genitores, em face de acórdão que deu parcial provimento ao seu Recurso Inominado. A embargante alega a existência de
omissão e contradição
quanto à fixação de honorários de sucumbência, bem como omissão relativa à especificação do local para realização do tratamento de saúde.

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

É o breve relato.

Não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios (art. 1.022, do CPC), porquanto, a decisão embargada é clara, precisa e harmônica em suas proposições.

Isso porque, a condenação em honorários advocatícios no caso em foco constitui questão extremamente singela e de conhecimento básico dos operadores do direito, a afastar a necessidade de indicação expressa e exaurimento dos fundamentos legais, observada a simplicidade, informalidade e celeridade próprias dos juizados especiais cíveis.

A embargante sustenta que, tendo sido vencedora na pretensão principal (fornecimento de tratamento fisioterápico), caberia a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios. Argumenta que a interpretação do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 deveria considerar o princípio da causalidade.

Contudo, a regra de sucumbência no rito dos Juizados Especiais, aplicável subsidiariamente ao Juizado da Fazenda Pública, possui contornos próprios e restritivos em sede de segundo grau. O referido dispositivo legal é taxativo ao estabelecer:
Em segundo grau, o
recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado [...]
.

Dessa forma, a condenação em verba honorária em sede recursal é condicionada à ocorrência de duas circunstâncias cumulativas:
1)
A interposição de recurso;
2)
A derrota do recorrente (sucumbência integral ou parcial).

No caso em tela, o Recurso Inominado foi interposto pela própria autora, ora embargante, que obteve o
êxito recursal
com a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de obrigação de fazer.

Logo, inexistindo a figura do
recorrente vencido
, uma vez que a recorrente foi a vencedora da demanda em grau de recurso, carece de amparo legal a condenação do recorrido (Estado) ao pagamento de honorários advocatícios. O acórdão, portanto, ao consignar a ausência de honorários, apenas deu fiel cumprimento ao comando do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Anoto que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária e supletiva (princípio da especialidade), com o objetivo aperfeiçoar lacunas existentes e otimizar o processo judicial (§2º do art. 1.046 do CPC), o que
in casu
, inexiste, em razão do disposto no art. 55 da Lei de Regência.

Neste sentido, acertada a disposição contida no Enunciado 161 do FONAJE:
Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95
(XXXVIII Encontro – Belo Horizonte – MG).

Quanto à omissão apontada sobre o local de tratamento, o acórdão embargado determinou que o Estado forneça o serviço nos exatos moldes e frequência prescritos no relatório médico de ID 14850487.

Não há omissão a ser sanada, uma vez que o cumprimento da obrigação e a adequação da rede prestadora (seja ela pública, conveniada ou mediante reembolso em caso de descumprimento) são matérias afetas à fase de
cumprimento de sentença
, onde o juízo de origem poderá avaliar a necessidade de designação de clínica específica (como a Vivenser Clínica Multiprofissional Ltda) para garantir a eficácia da medida, caso haja resistência injustificada do ente público.

Em suma, mostra-se desnecessária qualquer complementação, convencendo-me que a interposição deste recurso teve o objetivo único rediscutir questão singela, frugal; devendo o embargante buscar via recursal adequada para a satisfação de sua manifesta pretensão reformista.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos, dada a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)